Tribunal: TJSP
Processo: 2209565-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209565-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESDEL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA, EDSON LUIZ
CASAGRANDE e ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209565-09.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 24.078 - (rcs)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2209565-09.2019/50000 – SÃO
PAULO.
Embargantes: Esdel Comércio de Produtos Alimentares Ltda. e outros.
Embargada: Banco Safra S/A.
Voto 24.078
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
contradição Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 79/83, dito
contraditório e do qual se tenciona rediscutir (fls. 01/07).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, contradição e
obscuridade. Os embargantes demonstraram ter compreendido à perfeição o
acórdão e o que motivou suas conclusões.
Quanto aos demais aspectos, a pretensão não se ajusta a qualquer
das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão
examinou todos os aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209565-09.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 24.078 - (rcs)
3
embargantes.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso